Tribunal: TJBA
Processo: 8103044-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103044-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILTON CELSO GUIMARAES DE ARAUJO Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os débitos que ensejaram a negativação são inexistentes; (ii) saber se houve ilegalidade na inscrição do nome em cadastro restritivo; (iii) saber se está configurado dano moral indenizável; (iv) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra a existência e validade das relações jurídicas que originaram os débitos, mediante apresentação de contratos formalizados, assinaturas compatíveis e utilização de biometria facial, afastando a alegação de inexistência da dívida. 4. O próprio depoimento pessoal da parte autora confirma a existência de vínculo com as credoras originárias, em contradição com a tese inicial de inexistência de relação jurídica. 5. A inscrição do nome em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor diante de dívida válida, vencida e exigível, afastando a ilicitude da conduta. 6. Inexistente ato ilícito, não há configuração de dano moral, sendo inaplicável a presunção de dano in re ipsa em hipóteses de negativação legítima. 7. Caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, diante da alteração consciente da verdade dos fatos, devidamente evidenciada pelo conjunto probatório e pela contradição entre a narrativa inicial e os elementos constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação documental da contratação, corroborada por assinatura e biometria, afasta a alegação de inexistência de débito e legitima a negativação do nome do devedor. 2. A inscrição regular em cadastro restritivo, decorrente de dívida válida, não enseja dano moral. 3. Configura litigância de má-fé a negativa deliberada de relação jurídica comprovadamente existente, com alteração da verdade dos fatos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, 373, II; CC, arts. 186, 188, I, e 927. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103044-75.2023.8.05.0001, sendo Apelante Nilton Celso Guimaraes de Araujo e Apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator